Tribunal: TJMT
Processo: 1002578-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002578-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARIBUS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 11.649.350/0001-08 (RECORRENTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), CIROMAR GONCALO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 703.582.651-34 (RECORRIDO), ELISANGELA CANTARELA CAZELI - CPF: 007.947.657-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO DA PARTE AUTORA QUE SE ENCONTRAVA ESTACIONADO, TENDO SIDO ATINGIDO PELO VEÍCULO CONDUZIDO PELO PREPOSTO DA DEMANDADA – CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RECLAMADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 137922729,
que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 2.667,99 (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) a título de danos materiais,

corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata
, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente
Caribus Transportes e Serviços LTDA
alega
:

1) Não se eximiu de pagar pelo conserto do veículo;

2) O autor deixou de apresentar 03 (três) orçamentos;

3) A ausência de provas com relação ao dano material;

4) A inocorrência de danos morais;

5) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida.

A parte autora apresentou contrarrazões, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que, no dia 10/10/2021, estacionou seu veículo FORD/ECOSPORT SE 1.5 FABRICAÇÃO 2019 – MODELO 2020, em local devido, em frente à loja onde fez uma entrevista de emprego.

Aduziu que, ao sair do local, assistiu o acidente que abalroou seu veículo por um ônibus da viação da empresa reclamada, momento em que o motorista do ônibus, Sr. Juliandro, desceu do coletivo admitindo ter cochilado no volante, e que por esse motivo não fez a manobra devida.

Afirma que o ônibus colidiu com o automóvel ao adentrar no acostamento em que se encontrava o automóvel parado, sem a devida cautela, deixando de guardar distância necessária para efetuar a manobra, bem como que a empresa reclamada não arcou com as despesas necessárias para sanar os prejuízos do reclamante, que informou estar desempregado.

Informa que ficou 35 (trinta e cinco) dias sem o veículo e que toda essa demora deu-se em virtude da empresa reclamada postergar de má-fé a negociação e o pagamento da franquia do seguro do veículo.

Diante do exposto, requereu a condenação da parte reclamada ao pagamento de R$ 2.667,99 (dois mil e seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, referentes as corridas de uber que precisou fazer quando estava impossibilitado de utilizar seu veículo, bem como pleiteou indenização por danos morais.

A empresa reclamada, por sua vez, alegou que conforme conversas realizadas entre as partes por meio do aplicativo
WhatsApp
, sempre demonstrou o interesse em pôr fim ao litígio de maneira ágil e eficaz.

Arguiu que a parte reclamante não comprova o alegado, já que não foram feitos 03 (três) orçamentos em relação aos reparos do veículo, e que, no que tange aos comprovantes de viagens juntados pelo reclamante solicitando reembolso, os mesmos não comprovam que tais corridas foram realmente realizadas por ele, principalmente os comprovantes emitidos pelo aplicativo “99 pop".

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada ao pagamento de danos morais e materiais, nos seguintes termos:

“(...) Em análise do caso, nota-se que a parte reclamante alega ter suportado dano material na modalidade de perdas emergentes em decorrência do conserto do veículo, bem como os valores pagos pelas viagens de carros de transportes realizadas pelo reclamante e sua esposa, durante o tempo em que o veículo permaneceu em conserto no valor total de R$ 2.667,99.

Analisando o conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que o dano material encontra-se devidamente comprovado no valor de R$ 2.667,99 (ID 74202538 74202540 74203242 74203244 74203245 74203246 74203249 74203251 74203252 74203254 74203255 74203258 74203260 74203261 74203263 74203265 74203266 74203267 74203268 74203270 74203271), fazendo a parte reclamante jus à indenização pelos danos materiais na modalidade de danos emergentes.

Dano moral.

(...)

Em exame do caso concreto, nota-se que demora no conserto do veículo por mais de 15 dias é suficiente para a caracterização do dano moral na modalidade objetiva e subjetiva.

Isto porque, a restrição do uso do bem tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados como raiva, angústia e ansiedade.

(...)

Ademais, destaca-se que o bem indisponibilizado se trata de meio de transporte, situação em que dimensiona o transtorno suportado pela parte reclamante, visto que implicou certamente em atrasos em compromissos e perda de tempo, situação em que dimensiona o transtorno suportado pelo consumidor.

Portanto, diante do indisponibilidade de uso do bem é devido o dano moral.”

Pois bem, compulsando os autos, constata-se que, conforme fotografias anexadas à inicial (id. 137922675), bem como o relato do Boletim de Ocorrência registrado (id. 137917395), o
veículo do autor se encontrava estacionado quando foi atingido pelo veículo da reclamada.

Tal fato, ademais, é corroborado pela própria reclamada que deixou de contestar os fatos alegados pelo reclamante, e não se eximiu da responsabilidade pelo acidente, sustentando somente ter demonstrado o interesse em pôr fim ao litígio de maneira ágil e eficaz, sendo que
a responsabilidade da reclamada pelo acidente é fato incontroverso.

Vê-se, por outro lado, que a demandada não logrou êxito em produzir prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), razão pela qual deve responder pelo prejuízo patrimonial por este experimentado. A propósito:

APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA –
Automóvel do autor que estava estacionado quando foi abalroado pelo veículo do réu
– Sentença de parcial procedência – Insurgência do réu – DANO MATERIAL– Comprovada a perda total do veículo do autor por documento emitido pelo DETRAN-SP – CONDUTA CULPOSA E NEXO CAUSAL –
Dinâmica do acidente narrada pelo autor confirmada em Boletim de Ocorrência
– Exame pericial que constatou sinais de embriaguez no requerido – DISTRIBUIÇÃO DA CARGA PROBATÓRIA –
Réu não se desincumbiu do seu ônus probatório – Inteligência do art. 373, II, do CPC
– Negado provimento.
(TJ-SP. APL 1002725-91.2018.8.26.0590. Relator: Hugo Crepaldi, 25a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 11/02/2019. Publicação: 14/02/2019).

Assim, faz jus o reclamante ao ressarcimento do prejuízo patrimonial enfrentado em razão do acidente, nos termos do artigo 402 do Código Civil.

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei,
as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Em análise do caso, o reclamante comprova ter suportado dano material em decorrência da impossibilidade de utilização de seu veículo, juntando aos autos os valores pagos pelas viagens realizadas pelo reclamante e sua esposa em aplicativos de transporte, durante o tempo em que o veículo permaneceu em conserto.

Por outro lado, não vislumbro a configuração de dano moral postulado pelo reclamante, mas sim dissabor, desconforto ou contratempo a que estão sujeitos os indivíduos nas suas relações e atividades cotidianas.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar, ainda, o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranqüilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4a T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285)

Dessa forma, entendo que os alegados danos morais não foram comprovados no presente caso, afinal se trata de acidente de trânsito sem vítimas.
In casu
, o reclamante não comprovou suas alegações no sentido de que o acidente teria extrapolado sua esfera patrimonial.

Neste sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS E MATERIAS. COLISÃO DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONVERSÃO DE FAIXA SEM ATENÇÃO AO FLUXO DE VEÍCULOS NA VIA
CULPA EXCLUSIVA DA PARTE RÉ CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL
. 1. Evidenciado, do acervo probatório constante dos autos, que o acidente automobilístico foi causado exclusivamente em virtude de conduta culposa da ré, eis que, promoveu transposição de faixa de rolamento, sem se atentar para o movimento da via, tem-se por caracterizado o ato ilícito, passível de justificar a sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados, por força da norma inserta no artigo186 do Código Civil. 2.
Os transtornos causados por acidente de trânsito, sem gravidade, configuram meros aborrecimentos do cotidiano, não se mostrando suficiente para configuração de danos de ordem moral
. 3. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 0000992-36.2017.8.07.0020, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 19/07/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2018)

Assim, tenho que, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral por parte do reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar a condenação
a título de danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022